Tribunal: TJMT
Processo: 1029417-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALISTÍCA SEM A NÃO IDENTIFICAÇÃO A VÍTIMA ENVOLVIDA NO ACIDENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DOS AUTORES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Reportagem televisiva que não expõe a identificação de vítima envolvida em acidente de trânsito não gera direito à indenização por danos morais.
2.In casu, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido somente em razão da vedação à reformatio in pejus, negando-se provimento ao pedido de majoração da verba indenizatória.
3.Sentença mantida em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus, considerando que somente o reclamante recorreu.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029417-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIZABETE MARIA NORO - CPF: 332.517.890-15 (RECORRENTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAYZA BIANCHINI - CPF: 050.969.671-66 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), PATRIKE NORO DE CASTRO - CPF: 008.486.291-24 (RECORRENTE), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (RECORRIDO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL); SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022